Tribunal: TJPA
Processo: 0002261-11.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002261-11.2019.8.14.1875

APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002261-11.2019.8.14.1875

APELANTE/APELADO: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogados do(a) APELANTE: VYCTOR ALBERTO DOS SANTOS TRINDADE - PA23836-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

APELADO/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

Advogados do(a) APELADO: VYCTOR ALBERTO DOS SANTOS TRINDADE - PA23836-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. EXECUÇÃO CONTRATUAL IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO NUMERÁRIO AO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que reconheceu a validade do contrato de empréstimo, mas condenou o banco à restituição em dobro do valor não comprovadamente disponibilizado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo celebrado entre as partes é válido; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a disponibilização integral do numerário contratado e se é devida a restituição em dobro; e (iii) examinar o cabimento do dano moral e a possibilidade de majoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a validade da contratação, inexistente prova de vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico.
4. Não comprovada, pela instituição financeira, a efetiva disponibilização integral do valor contratado, ônus que lhe incumbia em razão da relação de consumo.
5. Caracterizada falha na prestação do serviço bancário, consistente na cobrança e descontos incidentes sobre quantia não recebida pelo consumidor.
6. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro na ausência de demonstração de engano justificável, dispensada a prova de má-fé.
7. Cabível a indenização por dano moral, ainda que o contrato seja válido, quando a execução do ajuste se dá de forma irregular.
8. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo circunstância excepcional apta a justificar majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a validade do contrato de empréstimo, compete à instituição financeira comprovar a efetiva disponibilização integral do numerário contratado, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. A cobrança e os descontos incidentes sobre valor não recebido pelo consumidor configuram dano moral indenizável, ainda que válida a contratação, sendo indevida a majoração do quantum quando fixado de forma proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes
RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santarém Novo que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela autora em face da instituição financeira ré.

Na sentença recorrida (ID 24627679), o magistrado a quo reconheceu a validade do contrato de empréstimo nº 236965860, afastando a tese de inexistência ou nulidade da contratação. Todavia, concluiu que a instituição financeira não comprovou a disponibilização integral do valor contratado na conta da autora, razão pela qual condenou o réu à restituição da quantia de R$ 5.331,26, correspondente ao montante não recebido, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (ID 24627693), o banco apelante sustenta, em síntese, que o valor objeto do contrato foi devidamente disponibilizado à autora, conforme os documentos juntados aos autos, salientando que não houve qualquer irregularidade na execução do contrato.

Afirma que, ainda que se entenda devida a restituição, não estariam configurados danos morais indenizáveis, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Por sua vez, a autora apelante, em suas razões (ID 24627696), pugna exclusivamente pela majoração do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que o montante arbitrado seria insuficiente para compensar os prejuízos suportados e para cumprir a função pedagógica da indenização.

Contrarrazões apresentadas, pugnando ambas as partes pela manutenção da sentença no ponto que lhes foi favorável (id 24627701/

24627702).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA), 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO VOTORANTIM S.A.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem expressamente reconheceu a validade do contrato de empréstimo nº 236965860, afastando a tese de inexistência ou nulidade do negócio jurídico.

Tal conclusão encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque há nos autos instrumento contratual identificado, com dados da operação, número do contrato, valor pactuado e vinculação à conta da autora, inexistindo prova de falsidade documental ou de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

A própria autora, embora tenha questionado a execução do contrato, não logrou demonstrar a inexistência da contratação em si, mas sim a irregularidade na sua execução, especialmente no tocante à disponibilização integral do numerário contratado.

Nesse contexto, correta a sentença ao distinguir, com precisão, a validade formal do contrato da regularidade da sua execução.

Portanto, não procede a alegação do banco de que a sentença teria negado validade ao contrato, ao revés, o decisum reconheceu a contratação como válida, o que afasta qualquer contradição lógica ou jurídica nesse ponto.

Superada a discussão acerca da validade do contrato, passa-se ao exame do ponto nodal da controvérsia: se a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização integral do valor contratado à autora.

E, aqui, novamente, não assiste razão ao banco.

Embora a instituição financeira sustente que o valor foi integralmente disponibilizado, os documentos por ela carreados aos autos não se mostram suficientes para comprovar, de forma clara, objetiva e inequívoca, que a totalidade do numerário pactuado ingressou na conta da consumidora.

As chamadas telas sistêmicas internas, desacompanhadas de comprovantes bancários idôneos, não se prestam, por si sós, a demonstrar a efetiva entrega do valor ao consumidor, sobretudo quando este impugna especificamente o montante recebido.

Tampouco há prova documental clara de eventual autorização da autora para que parte do valor fosse direcionada à quitação de outras obrigações, portabilidade ou renegociação, circunstâncias que, se existentes, deveriam estar expressamente comprovadas.

Em se tratando de relação de consumo, incide o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, competindo à instituição financeira demonstrar a regular execução do contrato, inclusive quanto à entrega do objeto principal da avença.

A ausência dessa prova conduz, corretamente, à conclusão de que houve falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de parcelas incidentes sobre valor que não foi efetivamente disponibilizado.

Assim, correta a sentença ao condenar o banco à restituição da quantia correspondente ao montante não comprovadamente recebido pela autora.

Não merece razão no ponto em que impugna a restituição em dobro do valor reconhecido como indevidamente cobrado.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro é a regra nas hipóteses de cobrança indevida, salvo quando demonstrado engano justificável, ônus que incumbe ao fornecedor do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige a comprovação de dolo ou má-fé, bastando a inexistência de justificativa plausível para a cobrança indevida.

No caso concreto, embora reconhecida a validade do contrato, restou evidenciado que a instituição financeira não comprovou a disponibilização integral do valor contratado, tendo, ainda assim, procedido à cobrança de parcelas incidentes sobre quantia não recebida pela consumidora.

Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, não havendo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar engano justificável que autorize a mitigação da regra legal.

Eventuais alegações genéricas de erro operacional, falha sistêmica ou divergência administrativa não são suficientes para afastar a devolução em dobro, por se tratarem de riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

Desse modo, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, não merecendo reparo o decisum também nesse ponto.

Noutra ponta, a condenação por danos morais igualmente deve ser mantida.

É certo que não se está diante de hipótese de inexistência ou fraude contratual, o que, em tese, poderia ensejar dano moral automático. Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que a validade do contrato não exclui, por si só, a ocorrência de dano moral, quando a execução do ajuste se dá de forma abusiva ou irregular.

No caso concreto, a autora foi submetida a descontos e cobranças incidentes sobre parcela do empréstimo que não recebeu, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e impõe ao consumidor ônus indevido, com repercussão direta em sua esfera patrimonial e organizacional.

Nesse contexto, o dano moral mostra-se configurado, não como penalidade automática, mas como consequência da falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

DA APELAÇÃO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por outro lado, não assiste razão à autora quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem revela-se compatível com a natureza da ilicitude reconhecida, que não envolve fraude ou inexistência de contratação, mas execução parcial e irregular do contrato.

O montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa.

Inexistem elementos concretos que indiquem gravidade excepcional apta a justificar a elevação do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026